Tribunal: TJDFT
Processo: 0735169-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. GENITORES DO APENADO COM PROBLEMAS DE SAÚDE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APENADO RECOLHIDO EM UNIDADE PENITENCIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL NEGADO. RECAMBIAMENTO AUTORIZADO. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Na hipótese, a presença física do sentenciado no ambiente familiar, no momento em que cumpre pena, não é imprescindível aos cuidados dos seus genitores, uma vez que eles têm outros filhos maiores e capazes, além de parentes na cidade em que moram, os quais vêm prestando toda a assistência de que necessitam. Diante da informação de que o sistema penitenciário do Estado da Paraíba demonstrou o desinteresse no recebimento da execução penal a fim de que o sentenciado pudesse cumprir sua pena na Comarca de Cajazeiras-PB, o d. Juízo “a quo” determinou o recambiamento do paciente, visando cumprimento de pena no Distrito Federal.

2. O Habeas Corpus não é sucedâneo de recurso de agravo em execução, de modo que se revela inadequado para impugnar decisão da Vara de Execuções Penais. Se não há qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia a ser reparada de ofício pela via eleita, não se conhece da ordem impetrada.

3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.